Tribunal: TJPA
Processo: 0804563-50.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804563-50.2023.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804563-50.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: PEDRO DA COSTA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB PA15674-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRESTIMO PESSOAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO NO CAIXA ELETRÔNICO. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pelo requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da parte autora.

2. Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804563-50.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: PEDRO DA COSTA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB PA15674-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PEDRO DA COSTA, inconformado com a sentença de ID n°
18915854
, prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRESTIMO PESSOAL, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial de ID n° 18915809, que é aposentado e teve um empréstimo ilegalmente realizado em seu nome no Caixa Eletrônico, no valor de R$ R$ 6.647,80 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e centavos).

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 18915829) alegando que para realizar as transações bancárias foi necessário o uso das digitais do requerente, bem como sua senha e cartão,

não podendo o Banco responder pela negligência do autor, seja no caso deste ter facilitado o acesso de terceiros à sua conta bancária, colaborando com os supostos fraudadores, ou mesmo pela utilização indiscriminada do cartão pelo próprio autor.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 18915854), a qual julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais de ID n° 18915855, sustenta a apelante, em suma, que o Banco não se desincumbiu do ônus da prova, haja vista que não comprovou que o apelante tenha, de fato, autorizado a contratação e, principalmente que tenha se beneficiado dos valores.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença guerreada, julgando-se procedente os pedidos contidos da inicial.

Contrarrazões interpostas no ID n° 18915857 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo que não realizou nenhum contrato com a instituição financeira demandada.

Nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de senha, biometria e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular.

É dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

Assim, comprovada a realização do empréstimo em caixa eletrônico, mediante cartão magnético/senha pessoal e ausente qualquer indício de fraude de terceiros, impõe-se reconhecer a legalidade da contratação, não havendo que se falar em dever de indenizar.

No presente caso, não há sequer indícios da ocorrência de fraude ou de violação do sistema de segurança da instituição financeira, sendo imprescindíveis para configuração da falha na prestação de serviços pelo Apelante.

Verifico nos extratos (ID n° 18915830 - Pág. 9) que o empréstimo foi realizado em 03/12/2020, e em que pese o autor alegar que não teve acesso ao valor disponibilizado em conta pois o valor teria sido imediatamente investido na “APLICAÇÃO INVEST FACIL”, resta nítido no extrato seguinte que o valor foi inteiramente resgatado no dia 07/12/2020 e posteriormente sacado.

Assim resta claro que a parte autora teve acesso ao valor disponibilizado e dele se utilizou. Além disso, a Instituição Financeira apresentou documento que exibe o número do terminal, data e hora que foi realizado o empréstimo, tendo este sido confirmada com biometria e senha. (ID n° 18915831).

Como bem salientado pelo Juízo de origem, após a ocorrência do suposto fraude a parte seguiu usando a conta corrente, não se teve notícias dos autos de encerramento ou cancelamento do cartão magnético.

Ressalto ainda, que a parte autora ajuizou a ação três anos depois da ocorrência do suposto fraude, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário, senha pessoal do correntista e biometria, resta configurada a culpa exclusiva deste pelos danos alegados, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. (...)" ( AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Dessa forma, resta claro que a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024